Tribunal: TJPA
Processo: 0008632-51.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008632-51.2007.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO EM OUTRO ESTADO. ATIVIDADE-FIM DE TRANSPORTE. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por Transportes Bertolini Ltda., reconhecendo o direito da empresa ao crédito de ICMS sobre a aquisição de combustível, mesmo quando adquirido fora do Estado, para uso em sua atividade de transporte interestadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aquisição de combustível fora do Estado para uso em atividades de transporte gera direito a crédito de ICMS em favor da contribuinte; e (ii) avaliar se o crédito de ICMS, nesses casos, pode ser justificado com base no princípio da não-cumulatividade, conforme o entendimento dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação federal, especificamente a Lei Complementar nº 87/1996, permite o creditamento de ICMS sobre insumos essenciais à atividade econômica do contribuinte, mesmo que adquiridos fora do Estado de origem, em respeito ao princípio da não-cumulatividade.

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial n.º 1.090.156/SC, reconhece que produtos intermediários e insumos, indispensáveis à atividade fim do contribuinte, geram direito a crédito de ICMS, aplicando-se a mesma interpretação para combustíveis utilizados em atividades de transporte.

5.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no ARE n.º 846.125 AgR ratifica que combustíveis utilizados para o transporte fluvial, quando vinculados diretamente à atividade principal do contribuinte, configuram-se como insumos, assegurando o direito de crédito de ICMS em tais aquisições.

6.

O princípio federativo não é violado pelo creditamento de ICMS em aquisições fora do Estado, pois a não-cumulatividade visa evitar a tributação em cascata, independentemente do local da aquisição dos insumos, desde que sejam essenciais ao exercício da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A aquisição de combustível fora do Estado para uso em atividade de transporte interestadual gera direito a crédito de ICMS, em observância ao princípio da não-cumulatividade, quando o combustível se configura como insumo essencial à atividade fim do contribuinte.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores Componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas egar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 02.12.2024 até 09.12.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por TRANSPORTES BERTOLINI LTDA., anulando o débito decorrente do Auto de Infração fiscal.

A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido da autora, Transportes Bertolini Ltda, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, anulando o auto de infração que cobrava o recolhimento de ICMS pela utilização de créditos supostamente indevidos de combustíveis destinados ao uso e consumo próprio da empresa, que opera no ramo de transportes.

Além disso, o juízo isentou a autora de custas processuais e fixou honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

O Estado do Pará, recorrente, interpôs apelação argumentando que a legislação do ICMS não permite a apropriação de créditos de combustíveis para fins de transporte de mercadorias, considerando-os de uso e consumo, conforme a Lei Complementar nº 87/96.

Defende, portanto, que a autora não teria direito ao crédito de ICMS sobre combustíveis utilizados no transporte de mercadorias.

Argumenta também que o princípio da não cumulatividade do ICMS não autoriza a apropriação de créditos de todas as entradas, sendo necessário observar restrições legais específicas para insumos e bens de uso e consumo, conforme previsto na legislação estadual.

Dessa forma, afirma que a autora não poderia utilizar créditos de combustíveis adquiridos fora do Estado do Pará ou em operações que não geram crédito para a unidade no Pará.

O Estado do Pará ainda sustenta que o reconhecimento do direito ao crédito sobre o ICMS pago em combustíveis adquiridos para consumo próprio resultaria em um ônus indevido ao Estado, principalmente se tais combustíveis forem comprados fora do Pará, prejudicando o erário estadual, uma vez que o Estado estaria obrigado a conceder créditos sem que houvesse recolhimento correspondente dentro de seu território.

Diante dos argumentos expostos, o apelante pede que seja reformada a sentença para restabelecer a validade do auto de infração anulado e, consequentemente, manter a exigência do débito tributário lançado.

A autora Transportes Bertolini Ltda. apresentou as contrarrazões argumentando que o auto de infração é nulo por ausência de descrição precisa do fato gerador da infração fiscal e da fundamentação para o lançamento do crédito tributário, o que violaria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, uma vez que não houve especificação dos critérios utilizados para apurar o crédito exigido.

Defende que o uso de créditos de ICMS é legal e que os combustíveis utilizados no transporte de mercadorias deveriam ser considerados insumos necessários à atividade empresarial, sendo, portanto, creditáveis.

Argumenta que a interpretação do Estado do Pará restringe indevidamente o direito ao crédito previsto na legislação federal e estadual.

Além disso, a autora invoca o princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS, defendendo que ele visa evitar a tributação em cascata, permitindo a apropriação de créditos sobre todos os insumos empregados na prestação de serviços de transporte.

Alega que o combustível utilizado diretamente na atividade-fim é um insumo essencial e, por conseguinte, deve gerar crédito.

Consta da certidão do ID-

14332972 - Pág. 1 que não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção, com base no art. 178 do CPC.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois toda controvérsia reside em definir se na espécie trata-se o creditamento do ICMS na aquisição de combustível utilizados pela apelada em sua atividade econômica, se caracterizam como insumo ou matérias de consumo para o exercício da atividade fim da empresa, ainda que adquirido em outro Estado, face o exercício da sua atividade econômica de transporte interestadual.

Isto porque, há possibilidade de creditamento dos insumos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.090.156/SC, que definiu que os produtos intermediários e insumos imprescindíveis a atividade empresarial do contribuinte, como no caso presente, ensejam o direito de crédito por força do princípio da não-cumulatividade, consoante se verifica do seguinte julgado:

“TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - SUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - JULGAMENTO CITRA PETITA - NÃO-OCORRÊNCIA - ICMS - CREDITAMENTO - TRANSPORTE DE CARGAS - VEÍCULOS, PNEUS, LUBRIFICANTES ETC. - POSSIBILIDADE - PRODUÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. A ausência na apreciação de fundamento não configura julgamento citra petita.

3. A partir da vigência da LC 87/96, os produtos intermediários e insumos imprescindíveis à atividade empresarial do contribuinte ensejam direito de crédito, em razão do princípio da não-cumulatividade.

4. Hipótese em que o contribuinte dedica-se à prestação de serviços de transporte de cargas e pretende creditar-se do imposto recolhido na aquisição de veículos, peças de reposição, combustíveis, lubrificantes etc., que foram considerados pelo acórdão recorrido como material de consumo e bens do ativo fixo.

5. Necessidade de retorno dos autos à origem para verificação de quais insumos efetivamente integram e viabilizam o objeto social da recorrente.

6. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.090.156/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 20/8/2010.)

Isto, considerando também que os insumos adquiridos nestes casos são efetivamente aplicados e consumidos na atividade fim da contribuinte, sob os seguintes fundamentos:

”... é evidente que os insumos adquiridos para a comercialização de

mercadorias não é idêntico aos insumos adquiridos para a prestação de serviços de comunicação ou de transporte interestadual. Aliás, cada atividade produtiva tem seus próprios insumos. Parece-me razoável concluir que o Tribunal local não pode simplesmente desconsiderar a peculiaridade do objeto social da recorrente para previamente, sem perícia técnica, excluir os bens adquiridos (veículos, combustíveis, peças etc.) da categoria de insumos que autorizam o creditamento do imposto.”

No mesmo sentido, há julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 846.125 AgR, seguindo essa linha de entendimento em relação ao creditamento na compra de combustível para transporte fluvial, em processo originário do Estado do Pará, consoante entendimento adotado na sentença recorrida,
in verbis:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS/PA. CREDITAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO EMPREGADOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE (TRANSPORTE FLUVIAL). ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 63, V, DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/2001. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A não incidência de lei ou ato normativo nem sempre decorre de sua inconstitucionalidade. 2. A alegação de ofensa ao artigo 97 não merece prosperar porque não foi demonstrada a negativa de vigência de lei ou ato normativo do Poder Público em virtude de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. In casu, o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário assentou, verbis: ‘APELAÇÃO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EXPRESSO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE 1ª GRAU QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ, E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - NÃO OCORRÊNCIA DA ALEGADA LISTISPENDÊNCIA, REJEITA REFERIDA PRELIMINAR, POR MAIORIA DOS VOTOS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO - POSSIBILIDADE - CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO - EMPRESA QUE EXPLORA ATIVIDADE DE NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE FLUVIAL - COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE FIM - MERCADORIA QUE DEVE SER CONSIDERADA INSUMO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 19 E 20, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96, QUE RECONHECE O DIREITO DE CREDITAMENTO AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DISCRIMINADOS NA PEÇA VESTIBULAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA DOS VOTOS.’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”

(ARE 846125 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075

DIVULG 22-04-2015

PUBLIC 23-04-2015)

Daí porque, porque entendo que a sentença não merece reparos, pois caracterizado o direito da contribuinte a creditamento de ICMS em relação a aquisição de combustível, por se tratar de insumos adquiridos e efetivamente aplicados na atividade fim da contribuinte (transporte) e influenciando diretamente no resultado econômico, por conseguinte, há possibilidade de creditamento, consoante os seguintes jugados sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CREDITAMENTO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E PNEUS. FROTA PRÓPRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE INCLUÍDO NO PREÇO DA MERCADORIA ENTREGUE PELA DISTRIBUIDORA. TRANSPORTE RELACIONADO À ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS DE ICMS. SISTEMÁTICA DA LC N. 87/1996. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ NO EARESP 1.775.781/SP, DJE 1º/12/2023. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANALISE DAS QUESTÕES ENTÃO PREJUDICADAS.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela contribuinte sob a alegação de possuir direito líquido e certo à apropriação de créditos de ICMS sobre a aquisição dos bens destinados à manutenção da frota própria utilizada para a distribuição de mercadorias (combustíveis, peças, lubrificantes e pneus) na proporção de suas saídas tributadas. A sentença denegou a segurança ao fundamento de que a atividade principal da empresa não corresponde à prestação de serviços de transporte, os quais seriam somente uma de suas atividades secundárias. O acórdão recorrido manteve a sentença, afirmando que "embora o transporte da mercadoria esteja relacionado com a atividade-fim do estabelecimento, não integra a cadeia produtiva dos produtos comercializados e não é consumido no processo de forma integral e imediata" (fls. 571 e-STJ).

2. A premissa sob a qual a Corte de origem negou o direito ao creditamento de ICMS na aquisição de combustível, lubrificantes, peças e pneus utilizados na frota própria da empresa distribuidora de produtos alimentícios foi a de que os referidos insumos, a despeito de estarem relacionados à atividade-fim do estabelecimento, não integram a cadeia produtiva dos produtos comercializados e não são consumidos no processo de forma imediata e integral.

3. O entendimento exarado pelo acórdão local não reflete a atual orientação da Primeira Seção desta Corte, adotada no julgamento do EAREsp 1.775.781/SP, ocasião na qual concluiu-se que a LC n. 87/1996 ampliou a possibilidade de creditamento, pois fez referência apenas à vinculação dos insumos à atividade-fim do estabelecimento, conforme o seu art. 20, § 1º, mas não à necessidade de que eles integrem o produto final.

4. Embora não seja possível afirmar que a empresa presta serviço de transporte de carga - pois se assim o fizesse seria contribuinte de ICMS transporte em serviço dessa natureza em operações interestaduais e intermunicipais -, ela atua, também, como distribuidora dos produtos comercializados, utilizando frota própria para a entrega dos produtos, incluindo nas notas fiscais de saída das mercadorias o custo do transporte da mercadoria, de modo que não há como dissociar a entrega, realizada pela própria empresa, da atividade fim da comercial distribuidora, certo de que os valores do transporte integram a base de cálculo do ICMS e, pelo princípio da não cumulatividade, os insumos utilizados no serviço de transporte em casos que tais geram direito a créditos de ICMS.

5. Reconhecido o direito à tomada de créditos relativos à aquisição de "insumos necessários à realização do objeto social da empresa - essencialidade em relação à atividade-fim", devem os autos retornar à origem para análise de questões tidas por prejudicadas, visto que não é possível a esta Corte avançar sobre elas, seja em razão da impossibilidade de supressão de instância, seja em razão da ausência de prequestionamento, quais sejam: (i) a possibilidade de utilização dos créditos para compensação tanto em relação ao ICMS próprio quanto em relação ao ICMS-ST recolhido antecipadamente; (ii) a possibilidade de apropriação extemporânea dos créditos de ICMS não aproveitados nos 5 anos anteriores à ação, com correção monetária pela Taxa Selic, desde o momento em que poderiam ter sido utilizados e não o foram.

6. A discussão relativa à contrariedade entre o entendimento desta Corte adotado no EAREsp n. 1.775.781/SP e o entendimento do STF no Tema 633 da repercussão geral sobre o alcance da não cumulatividade prevista no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal (RE 704.815/SC, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2023) deve ser veiculado em recurso próprio, tendo em vista que não cabe a esta Corte analisar ofensa a dispositivo da Constituição Federal, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.297.501/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDIÇÃO NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.

1. A discussão nos autos diz respeito à definição da natureza jurídica do combustível utilizado na atividade de manutenção das linhas de transmissão de energia, tendo em vista as peculiaridades do serviço prestado pela contribuinte (serviço de transmissão de energia elétrica), para fins de creditamento de ICMS. Assim, não é o caso de incidência da Súmula 7/STJ, pois incontroverso nos autos que o combustível adquirido era utilizado no serviço de manutenção da rede de transmissão, bastando apenas a qualificação jurídica dos fatos narrados.

2. A jurisprudência desta Corte entende que, após o advento da LC 87/96, é possível o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa.

3. Na espécie, a instalação e manutenção adequada das linhas de transmissão é condição necessária para a prestação da atividade de transmissão de energia, motivo pelo qual o combustível consumido nos veículos da frota destinada à instalação e à manutenção deve ser considerado como bem diretamente utilizado na atividade econômica do contribuinte e no seu processo produtivo. Logo, cabível o creditamento de ICMS pretendido.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.554.169/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

“TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. PRODUTOS ADQUIRIDOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE.

1. A Lei Complementar n. 87/1996 permite o aproveitamento dos créditos de ICMS referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social (atividade-fim) do estabelecimento empresarial. Precedentes.

2. Hipótese em que a Corte local decidiu que o combustível adquirido para utilização na frota de veículos destinados à manutenção da rede de transmissão de energia elétrica não geraria crédito de ICMS à prestadora de serviço de transmissão de energia, conclusão em desalinho com o entendimento deste Tribunal Superior, uma vez que a manutenção das torres de transmissão constitui condição indispensável à atividade-fim da contribuinte.

3. Releva-se desnecessário o reexame dos fatos e das provas dos autos para se analisar a questão posta no recurso especial, em razão da matéria ser eminentemente de direito, além das premissas fáticas necessárias ao enfrentamento da temática serem incontroversas, o que afasta o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.394.400/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 8/11/2021.)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 10/12/2024